Tribunal: STF
Processo: RE 394843
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPROVAÇÃO DA
TEMPESTIVIDADE. MOMENTO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
1. A
tempestividade do recurso extraordinário, em face de feriado que não
 seja de conhecimento obrigatório do Tribunal ad quem, deve ser
comprovada no momento de sua interposição. Precedentes: RE
358.232-AgR, Celso de Mello, DJ 11.04.2003, AI 279.606-AgR,
Sepúlveda Pertence, DJ 10.11.2000, AI 278.220-AgR, Maurício Corrêa,
DJ 27.04.2001.
2. Agravo regimental improvido.